Tribunal: TJDFT
Processo: 0736573-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO PREPARATÓRIO PARA OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. REQUISITO PARA A PROMOÇÃO POR MERECIMENTO A SEGUNDO-TENENTE. EDITAL 48/2022. LIMITE QUANTITATIVO DE ANTIGUIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em obrigar o réu a matricular o autor no Curso Preparatório para Oficiais – 2o CPO/BM. Recurso do réu contra a sentença que julgou procedente o pedido do autor. 2 – Preliminar em contrarrazões. Dialeticidade. Recurso inominado. O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina de modo diferente do art. 1010 do CPC a forma do recurso, de modo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. A Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. Presentes as razões e o pedido de reforma é o que se mostra suficiente para demonstrar o interno de recorrer. Estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Afasta-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.3 – Corpo de Bombeiros. Processo Seletivo para ingresso no quadro de oficiais como Segundo-Tenente. Na forma do art. 79 da Lei 12.086/09, dentre as regras estabelecidas para ingresso no Quadro de Oficiais Bombeiro Militares, no posto de Segundo-Tenente, a “praça” deve ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO). Quanto à distribuição dessas vagas, o inciso I, do referido artigo, estabelece que 50% das vagas ocupadas devem ocorrer pelo critério de antiguidade e que, os outros 50% devem se dar mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. O Tribunal de Contas do Distrito Federal exarou o seguinte entendimento, por meio da Decisão 408/2022: “onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86”. Esse também tem sido o entendimento do TJDFT (Acórdão 1621557, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU). Tal requisito se encontra preenchido pelo autor, uma vez que, conforme consta do documento de id 41948960, é subtenente do Corpo de Bombeiros. Resta analisar, contudo, a limitação estabelecida pelo Edital, dentre os ocupantes da patente de subtenentes.4 – Edital 48/2022. Limites quantitativos de antiguidade. Na forma do art. 92 da Lei 12.086/09, apenas os bombeiros militares que satisfaçam às condições de acesso e estejam compreendidos nos limites quantitativos de antiguidade serão relacionados pelas Comissões de Promoção, para estudo destinado à inclusão nos Quadros de Acesso. O art. 93 da referida lei, por sua vez, define o conceito de “quadros de acesso” e preceitua a forma como se dará a ordem de classificação dos candidatos na promoção por merecimento e por antiguidade. O autor teve negada a sua inscrição no Curso de Formação, em razão de não constar no Limite Quantitativo de Antiguidade – LQA – dos subtenentes, conforme indica o documento de id 41948960. O item 1.3 do Edital 48/2022 (id 41948959) estabeleceu que, para o provimento das vagas constantes no edital, pelo critério de mérito intelectual, somente seriam selecionados os subtenentes da ativa, constantes nos “Limites Quantitativos de Antiguidades – LQA dos Subtenentes”. Tal diretriz é compatível com os ditames legais sobre a matéria, uma vez que apenas aplica os critérios legais a uma das etapas previstas para a promoção por merecimento (art. 79, I da Lei 12.086/09). Dessa forma, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição do autor no Curso de Formação, uma vez que os critérios estabelecidos pelo edital, no que concerne à aplicação do LQA, se encontra em conformidade com a legislação de regência. Sentença que se reforma para julgar os pedidos iniciais improcedentes.5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
F